Tribunal: CARF
Processo: 11686.000019/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
DESPESA COM AGENCIAMENTO DE LEITE JUNTO A FORNECEDORES E VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÕES A REPRESENTANTES COMERCIAIS NA AQUISIÇÃO DO LEITE.
Aplicando-se ao fato em debate o princípio da subtração traçado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, ou seja, despesas cuja subtração implica na impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica, tais despesas não são essenciais á obtenção da receita da empresa, sendo que a sua falta não compromete a qualidade da atividade
APURAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA EFETUADAS COM BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Diante do fato dos fornecedores não terem indicado nas notas fiscais de venda que a venda foi feita com suspensão da contribuição, e, ainda, diante da confirmação, por intimação, de que o fornecedor efetuou as vendas com suspensão, não é possível a apropriação de créditos básicos da não cumulatividade, e sim de crédito presumido, conforme determinação contida nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11686.000019/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.579 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MU MU ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no
processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
DESPESA
COM
AGENCIAMENTO
DE
LEITE
JUNTO
A
FORNECEDORES E VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÕES A
REPRESENTANTES COMERCIAIS NA AQUISIÇÃO DO LEITE.
Aplicando-se ao fato em debate o princípio da subtração traçado pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, ou seja, despesas cuja
subtração implica na impossibilidade de realização do processo produtivo ou
da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica, tais despesas não são essenciais á obtenção da receita da
empresa, sendo que a sua falta não compromete a qualidade da atividade
APURAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE LEITE “IN
NATURA”
EFETUADAS
COM
BENEFÍCIO
DA
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Diante do fato dos fornecedores não terem indicado nas notas fiscais de venda
que a venda foi feita com suspensão da contribuição, e, ainda, diante da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11686.000019/2009-57
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

confirmação, por intimação, de que o fornecedor efetuou as vendas com
suspensão, não é possível a apropriação de créditos básicos da não
cumulatividade, e sim de crédito presumido, conforme determinação contida
nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de depreciação. E, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário para manter as glosas de despesas com
agenciamento de leite junto a fornecedores e valores pagos a título de comissões a representantes
comerciais na aquisição do leite.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por bem descrever os fatos :

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório requerido e homologou
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

A interessada protocolou Mandado de Segurança pleiteando a análise imediata dos
pedidos de ressarcimento protocolados em 2007, ou no prazo máximo de 15 dias,
bem corno a análise dos pedidos protocolados em 2008, ou no término do prazo de
360 dias do protocolo do pedido. A liminar foi indeferida pelo juiz monocrático, mas
deferida em parte a antecipação de tutela pelo TRF da 4a Região,fixando o prazo de
30 dias para o término da apreciação dos primeiros pedidos de ressarcimento
(protocolados até 21/01/2008) e o prazo máximo de 360 dias para os demais
pedidos.

De acordo com a Informação Fiscal, a solicitação do contribuinte decorre do
aproveitamento de créditos de Cofins decorrentes da não cumulatividade vinculados
à receitas do mercado interno tributadas a alíquota zero.. Os Fiscais encarregados da
análise do pedido verificaram as seguintes irregularidades:

a) Inclusão indevida na base de cálculo dos créditos da contribuição de despesas
com agenciamento de leite junto a fornecedores, bem como valores pagos à títulos
de comissões a representantes comerciais;
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

b) Inclusão indevida de encargos de depreciação de móveis, utensílios e veículos,
pois conforme o disposto no art. 3°, inciso VI da Lei n° 10.833/2002 com redação
dada pela Lei 11.196/2005, apenas máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado quando utilizados na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços geram direito à crédito das contribuições;

c) Descumprimento do disposto no art. 31 da Lei n°10.865/2004 que determinou, a
partir de 31/07/2004, que o desconto de créditos relativos à depreciação e
amortização de bens do ativo imobilizado está limitado apenas aos bens adquiridos a
partir de 1/05/2004;

d) Cálculo de crédito integral sobre aquisições de leite "in natura" efetuadas com
benefício da suspensão.

A interessada apresentou então manifestação de inconformidade, tempestivamente,
tecendo inicialmente algumas considerações a respeito das atividades da empresa e
das irregularidades apontadas pela fiscalização.

Passa a discorrer a respeito da introdução da sistemática da não cumulatividade das
contribuições em tela pela emenda constitucional n° 42/2003. Comenta as distinções
constitucionais entre a não cumulatividade do IPI e do ICMS e a não cumulatividade
do PIS e da Cofins. Na sistemática das contribuições o crédito tributário teria origem
na aplicação de determinada alíquota sobre o faturamento total do sujeito passivo,
deduzidas as exclusões admitidas pela legislação. Já o crédito fiscal seria calculado
sobre o preço de aquisição dos insumos. Nesse caso, havendo uma situação jurídica
que não permita tal creditamento deveria estar destacada na nota fiscal. Afirma que
as leis tributárias que criaram a não cumulatividade para o PIS e para a Cofins
determinaram que o crédito fiscal não tenha qualquer relação com a incidência
anterior da contribuição.

Conclui, assim que todas as aquisições, seja de produtos intermediários,
agenciamento de leite, pagamento de comissões à representantes comerciais, bens do
ativo imobilizado, em face da regra geral, sempre geram crédito de PIS e Cofins na
alíquota de incidência sobre o faturamento destes bens do comprador ao adquirente.

Passa a tecer considerações a respeito da cadeia produtiva do leite "in natura",
conceituando atividade rural, sociedade cooperativa e atividade agroindustrial, nos
termos do disposto na IN SRF n° 660/2006.

Afirma apurar o IRPJ com base no lucro real e com isso sujeitar-se ao regime não
cumulativo para o PIS e para a Cofins. Transcreve artigos da Lei n° 10.925/2004,
com as alterações introduzidas pelas Leis n° 11.051/2004 e n° 11.196/2005, bem
como da IN SRF n° 660/2006, afirmando enquadrar-se no art. 50, I, "h" dessa IN, o
qual lhe daria o direito ao crédito presumido na aquisição de leite "in natura"
efetuada de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, neste último caso, quando
adquiridas com suspensão das contribuições em comento, nos termos do art. 2° da
mesma IN. Considera que a venda com suspensão das contribuições nos termos do
art. 2° e 3o só podem ocorrer no caso da pessoa jurídica exercer cumulativamente a
atividade de transporte, resfriamento e venda a granel de "leite in natura", ou de
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, ou seja, cooperativa de produção
agropecuária.

Conclui, alegando que nas aquisições efetuadas de pessoa jurídica que exerça a
atividade de indústria de laticínios não há direito ao crédito presumido, pois as
vendas não poderiam ocorrer com suspensão das contribuições. Nesse caso, as
aquisições de leite "in natura", que é matéria-prima da empresa utilizada na
fabricação de produtos destinados à venda, geram créditos das contribuições na
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

forma do art. 3°, II, b das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Cita Solução de
Consulta proferida pela Superintendência da 8a Região Fiscal.

Questiona se ficaria prejudicada no aproveitamento do crédito das contribuições no
caso de adquirir leite "in natura" de empresa que, de forma irregular, aproveitou-se
do benefício da suspensão. Acredita que nesse caso não poderia ser prejudicada, pois
não se aplicariam os casos de responsabilidade tributária previsto no Código
Tributário Nacional.

A DRJ/PORTO ALEGRE, considerando improcedente a manifestação de
inconformidade, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - Apenas os custos e as despesas elencadas nos
incisos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 geram créditos de
PIS e de Cofins, respectivamente, pela sistemática da não cumulatividade.
VENDA DE LEITE "IN NATURA" - SUSPENSÃO – CRÉDITO PRESUMIDO -
Comprovado que a venda de leite "in natura" ocorreu com o benefício da suspensão
da contribuição para o PIS e para a Cofins, inexiste a possibilidade de cálculo de
créditos com base nos disposto nos art. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n°
10.833/2003, respectivamente, pelo adquirente dos insumos, havendo previsão legal
apenas de crédito presumido, nos termos do disposto no art. 8° da Lei n°
10.925/2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

.

Pondo um fim á controvérsia que se estendia em torno da definição de insumo para o
regime da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, o Superior Tribunal de
Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

.

Neste contexto, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por força do
disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão.

.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social (e-fls 351):

A autoridade fiscal, após analisar os demonstrativos contábeis, documentos e a
contabilidade digital da ora recorrente, resolveu por glosar os seguintes créditos, e a
DRJ/CURITIBA, após analisar as razões de defesa apresentadas, decidiu por manter tais glosas,
contra as quais a ora recorrente se insurge :

- Inclusão indevida na base de cálculo dos créditos da contribuição de despesas com agenciamento de
leite junto a fornecedores, bem como valores pagos à títulos de comissões a representantes comerciais;

- Inclusão indevida de encargos de depreciação de móveis, utensílios e veículos, pois conforme o
disposto no art. 3°, inciso VI da Lei n° 10.833/2002 com redação dada pela Lei 11.196/2005, apenas
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado quando utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços geram direito à crédito das contribuições;

- Descumprimento do disposto no art. 31 da Lei n° 10.865/2004 que determinou, a partir de 31/07/2004,
que o desconto de créditos relativos à depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado está
limitado apenas aos bens adquiridos a partir de 1/05/2004;

- Cálculo de crédito integral sobre aquisições de leite "in natura" efetuadas com benefício da suspensão.

Analisemos tais glosas, destacando que as autoridades fiscais fundamentaram suas
ações nos ditames da IN SRF 404/2003, vigente á época, regulamentando a fiscalização e cobrança
da COFINS no âmbito de Secretaria da Receita Federal, a qual mais tarde foi rechaçada pelo STF
por ser inconstitucional e contrariar o novo conceito de insumos da não cumulatividade, como
anteriormente detalhado :

-
INCLUSÃO
INDEVIDA
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO DE DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE LEITE JUNTO A
FORNECEDORES
E
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
COMISSÕES
A
REPRESENTANTES COMERCIAIS.;

As autoridades fiscais assim justificaram tais glosas :

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

6. O contribuinte supra mencionado apurou créditos das contribuição para a Cofins
decorrentes da não cumulatividade, calculados sobre despesas relativas a
agenciamento de leite junto a fornecedores, ocorre que tais despesas ainda que se
enquadrem no critério de dedutibilidade relativo ao Imposto de Renda, não podem
ser consideradas como insumos aplicados ou consumidos na fabricação de produtos
destinados à venda, não havendo direito à credito das referidas contribuições
referente a tais valores.
7. Também apurou créditos sobre valores pagos à título de comissões à
representantes comerciais, que pelos mesmos motivos do parágrafo anterior não se
enquadra no conceito tanto de bens utilizados como insumos como de serviços
utilizados como insumos, tendo o contribuinte de forma equivocada lançado tais
valores no campo Serviços Utilizados como lnsumos da Dacon.

Diante da atividade da empresa, descrita pelas autoridades fiscais (4. A interessada atua
no setor alimentício produzindo diversos produtos entre eles Doce de Leite, Geléias de Frutas, Alfajores, entre
outros, tendo ainda como um dos principais produtos responsável por boa parte das suas receitas de venda, o
Leite UHT e o Leite Pasteurizado, sendo todos estes produtos destinados ao consumo humano ) e constante de
seu objeto social como já evidenciado (O objeto social é a industrialização, a comercialização, a importação
e a exportação de doces de . frutas, geléias de frutas, doces de leite, recheios, coberturas, preparados para
sorvetes e iogurtes, bebidas lácteas, iogurtes, sorvetes, leite pasteurizado, leite UHT, leite condensado, laticínios
em geral, cereais em barra, cereais ,integrais e beneficiados e alimentos em geral, locação de imóveis, bem como
a locação e o arrendamento de máquinas.), verifica-se que despesas com agenciamento de leite juntoa a
fornecedores e despesas a título de comissões a representantes comerciais não se enquadram entre
as despesas com serviços essenciais á produção da receita da recorrente.

Evidencia-se tal afirmativa aplicando-se ao fato em debate o princípio da subtração
traçado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, ou seja, despesas cuja
subtração implica na impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.

Portanto, tais despesas não são essenciais á obtenção da receita da recorrente, sendo
que a sua falta não compromete a qualidade da atividade da recorrente.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário neste tópico.

- INCLUSÃO INDEVIDA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS,
UTENSÍLIOS E VEÍCULOS, POIS APENAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS
BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO QUANDO UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS A VENDA OU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAM DIREITO A CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES.

- DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ARTIGO 31 DA LEI No 10.865/2004 QUE
DETERMINOU A A PARTIR DE 31/07/2004, QUE O DESCONTO DE CRÉDITOS
RELATIVOS
Á
DEPRECIAÇÃO
E
AMORTIZAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO ESTÁ LIMITADO APENAS AOS BENS ADQUIRIDOS A PARTIR DE
1/05/2004.

Assim se manifestaram as autoridades fiscais :

Tendo em vista o disposto acima conclui-se que a legislação em questão permite o
cálculo de créditos apenas sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado que
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
21. A interessada calculou créditos sobre depreciação de bens móveis tais como
móveis, utensílios, veículos, que obviamente não são utilizados na fabricação de
bens destinados à venda ou na prestação de serviço, como determina o diploma legal
citado.

Neste tópico há que se considerar que o conceito da expressão “bens incorporados ao
ativo imobilizado quando utilizados na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços “ utilizado pelas autoridades fiscais está vinculado ao conceito vigente á época da
realização da auditoria, qual seja aquele constante da IN SRF no 404/2003.

As autoridades fiscais não elencaram os bens incorporados ao ativo imobilizado que
consideraram não utilizados na produção de bens destinados a venda, fazendo a necessária
correlação entre estes bens e o processo de obtenção de receita pela recorrente.

A falta de tal informação torna impraticável o julgamento da afirmativa das
autoridades fiscais em comparação ás razões de defesa apresentadas pela recorrente, diante da
declaração de inconstitucionalidade da IN SRF no 404/2003.

Portanto, não há como sustentar a glosa por falta de informações por parte das
autoridades fiscais.

Quanto ao fato descrito pelas autoridades fiscais ,de a recorrente não ter observado o
disposto no art. 31 da Lei 10.865/2004, que veda o aproveitamento de créditos calculados sobre
encargos de depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004, o que acaba por tornar ilegítima a
pretensão de utilização da quase totalidade dos créditos calculados sobre encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado, há que se considerar que tal dispositivo legal foi declarado
inconstitucional quando do julgamento do RE 599.316/SC pelo STF, em sede de repercussão geral.

Diante do exposto tais glosas devem ser revertidas.

Assim, dou provimento ao recurso nestes tópicos.

- CÁLCULO DE CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE LEITE “IN NATURA”
EFETUADAS COM BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO.

Para análise deste tópico devemos salientar que a legislação das contribuições, sob o
regime da não cumulatividade prevê dois tipos de creditamento, os chamados créditos básicos são
aqueles previstos nos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que são o resultado da
aplicação de alíquota fixa sobre os valores dos insumos. Outra forma de creditamento são os
créditos presumidos, benefícios fiscais concedidos em diversas situações delineadas em diversos
diplomas legais, onde se especifica os requisitos para apropriação de tais créditos e as respectivas
alíquotas a serem aplicadas.

No presente caso, trata-se de crédito presumido concedido ao setor agropecuário que
lida com leite “in natura”.

Assim a legislação de regência dispõe sobre o benefício :

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. LEITE IN
NATURA.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de indústria de laticínios (atividade
agroindustrial), pode descontar créditos presumidos da Cofins sobre as
aquisições de leite in natura para utilização como insumo em seu processo
produtivo quando essas aquisições forem efetuadas:
i) de pessoa física residente no País; ou
ii) de pessoa jurídica residente no País, com o benefício de suspensão das
contribuições de que trata o art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004.
Essa suspensão aplica-se, nesse caso:
i) às aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e,
ii) às aquisições de leite in natura feitas de pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária ou de cooperativa de produção agropecuária,
entendendo-se por atividade agropecuária a atividade econômica de cultivo
da terra e/ou de criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art.
22. da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990 e por cooperativa de produção
agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a atividade de
comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o
beneficiamento dessa produção.
Dispositivos legais: Lei n° 10.925, de 2004, arts. 80 e 9'; IN SRF n° 660, de
2006, arts. 2° a 7°.

Atividade agroindustrial foi sintetizada no artigo 6o da Instrução Normativa SRF no
660/2006 :
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art.
5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no8.023, de 1990; e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada
pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício
cumulativo a que se refere o inciso II do caput.

Neste diapasão, assim se manifestaram as autoridades fiscais em seu relatório :

25. A empresa Mumu Alimentos produz leite tipo UHT e pasteurizado, sendo que
para tanto adquire no mercado nacional o leite `in natura', a industrialização deste
produto é realizada principalmente no estabelecimento filial, e em alguns caso a
empresa paga pelo serviço de beneficiamento do leite à ser realizado por outras
empresas.
26. O principal insumo para produção destes produtos é justamente o leite In natura'
adquirido diretamente de fornecedores pessoas jurídicas, sendo que alguns são
cooperativas e outros não.
27. A apuração de créditos do Pis/Pasep e da Cofins decorrentes da não
cumulatividade referente a aquisição do leite In natura' utilizado na produção de leite
UHT e pasteurizado para consumo humano possui algumas especificidades.
28. Diante disso a discussão gira em torno do fato de as aquisições de leite In natura
terem sido realizadas com ou sem o benefício da suspensão das contribuições para o
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11686.000019/2009-57

Pis/Pasep e para a Cofins, ou seja se o valor dos tributos Pis/Pasep e Cofins estão ou
não embutidos no preço de aquisição.
29. Quanto aos fornecedores não cooperativas a interessada entende ter direito ao
aproveitamento integral dos créditos vinculados às aquisições de leite In natura',
devido ao fato do fornecedor não ter observado o disposto no parágrafo 2° do art. 2°
da Instrução Normativa SRF n° 660/2006.
30. Entende inclusive que o fato da empresa fornecedora não cumprir a obrigação
acessória é declaração tácita, que por qualquer motivo que não lhe cabe questionar,
na operação sob análise, não foi possível a utilização do benefício da suspensão.

Em síntese, a recorrente, diante do fato de seus fornecedores não terem indicado nas
notas fiscais de venda que a venda foi feita com suspensão da contribuição, entendeu que poderia
apropriar-se de créditos básicos da não cumulatividade, e não de crédito presumido.

Para dirimir a dúvida da venda ter sido efetuada com suspensão ou não, as
autoridades fiscais intimaram os três principais fornecedores a esclarecerem se as vendas efetuadas
á recorrente foram com suspensão ou não, teve respostas afirmativas, estas respostas estão ás e-fls.
80 (Latícinios BG Ltda); e-fls. 92 (Latícinios Vale do Taquiri Ltda); e-fls. 102 (Laticínios
Casquense Ltda).

Portanto a recorrente somente poderia se apropriar dos créditos presumidos, previstos
nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004.

Desta forma, correta a glosa efetuada pelas autoridades fiscais.

Nego provimento ao recurso neste tópico.

Conclusão

.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as
glosas de depreciação.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital